Tribunal: TJSP
Processo: 1019083-88.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Interrupção do fornecimento de água. Indenização por interrupção no serviço de abastecimento de água. Reparo emergencial que extrapola a razoabilidade. Medidas paliativas ineficientes. Risco que decorre diretamente do exercício da atividade. Dano moral configurado. Sentença reformada.

Parcial provimento ao recurso.